Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes pedidos de rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor, devolução do bem ao réu, restituição dos valores pagos pela autora, ressarcimento das despesas com reparos e pagamento de indenização por danos morais.
2. A autora alegou vícios ocultos no veículo adquirido, que comprometem a segurança e funcionalidade e pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda e reparação dos prejuízos suportado com reparos que não foram proveitosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se o veículo adquirido pela autora apresentada vícios ocultos preexistentes à venda, aptos a justificar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; e (II) se a situação vivenciada configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de decadência foi rejeitada, pois a autora somente teve ciência dos vícios após a vistoria técnica, o que obstou a fluência do prazo decadencial, conforme o art. 26, § 2o, I, do CDC.
5. A prova pericial demonstrou que os vícios preexistiam à aquisição e não eram decorrentes do uso regular do veículo, incluindo trincas nas longarinas, vazamentos, estrutura deformada, chicote elétrico exposto, entre outros defeitos graves.
6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
7. A empresa ré alienou veículo com vícios redibitórios e deve responder pela restituição dos valores pagos pela adquirente e pelas despesas com reparos infrutíferos.
8. Não há enriquecimento ilícito, pois o veículo foi entregue em condições impróprias para circulação, não havendo fruição plena pela autora.
9. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à legítima expectativa, com risco à segurança e impossibilidade de uso, ensejando reparação por danos morais.
10. A conduta da empresa, que se manteve inerte diante das reclamações, reforça o dever de indenizar.
11. A sentença está fundamentada em prova técnica e documental robusta e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes.
12. A indenização estipulada em R$ 5.000,00 é adequada para indenizar os danos morais suportados pela autora, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa. 2. A alienação de veículo com vícios redibitórios enseja a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
3.A entrega de bem defeituoso, com risco à segurança e impossibilidade de uso, configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 26; e CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970051, 0729412-51.2023.8.07.0003, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 13.2.2025, publicado no DJe: 6.3.2025.